Tribunal: STF
Processo: ARE 1591490
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME MIELODISPLÁSICA DE ALTO RISCO (CID 10: D 46.2). PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO AZACITIDINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO CONTRA A CONDENAÇÃO. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE PERMITE CONCLUSÃO DISTINTA. APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CONSTIUIÇÃO FEDERAL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE ATESTA A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E SUA UTILIDADE PARA O TRATAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA. MEDICAMENTOS QUE POSSUEM REGISTRO NA ANVISA (NOTA TÉCNICA 181561 EXPEDIDA PELO NATJUS). CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO TEMA 106 E PELO STF NO TEMA 06. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM FORNECER O MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIVISÕES DE COMPETÊNCIAS E DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE MODO ISOLADO OU CONJUNTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DO FÁRMACO PELA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Recurso inominado cível nº 0803223-38.2023.8.20.5126, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Rel. Juíza Welma Maria Ferreira de Menezes, j. 09.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, 23, II, 196 e 198, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada visando obter o fornecimento do medicamento Azacitidina injetável 100mg/ml, na quantidade de sete frascos por mês, para pessoa diagnosticada com Síndrome Mielodisplásica de Alto Risco CID 10 D 46.2. 
Conforme se extrai dos autos, trata-se de medicamento devidamente registrado na ANVISA mas não incorporado no Sistema Único de Saúde, configurando, portanto, a demanda sobre um medicamento não incorporado, nos termos do item II do Tema nº 1.234/RG.
Em consulta ao Preço Máximo de Venda do Governo, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o valor do frasco do fármaco é de R$1.073,14 (mil e setenta e três reais e quatorze centavos), sendo o valor anual do tratamento de R$90.143,76 (noventa mil, cento e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). 
Assim, resta configurada, nos termos do item I do Tema nº 1.234/RG, a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda. 
Por sua vez, quanto aos requisitos para concessão de medicamento não incorporado, nos termos fixados no Tema nº 6 e 1.234/RG, a sentença, mantida pelo Tribunal de origem, assim os fixou:

“No caso, busca-se o tratamento com o uso do medicamento supracitado e indicado para mitigar os efeitos da sua enfermidade, sob o argumento de ser essencial à da saúde da autora, garantindo-lhe o tratamento adequado da moléstia de que é portadora, com o principal objetivo de evitar agravamento do seu estado de saúde. 
Da análise dos autos, verifica-se, pelas prescrições médicas realizadas através de laudo médico circunstanciado (ID Num. 111345761 - Pág. 13), a necessidade do tratamento ora pleiteado, sob pena de agravamento de seu quadro clínico, com a possibilidade de transformação do diagnóstico em leucemia aguda, bem como na queda da qualidade de vida do requerente, conforme prescrito pelos profissionais médicos. 
Quanto à Nota Técnica emitida (ID Num. 115802468), embora tenha sido o seu resultado desfavorável à pretensão do autor, a jurisprudência, nesses casos, opta por considerar o laudo médico elaborado pelo profissional especialista que acompanha o quadro de saúde do paciente, entendimento confirmado pela 3ª Turma Recursal do E. TJRN em sede de agravo de instrumento (ID Num. 143359265). 
Desse modo, comprovado que a parte autora não têm condições financeiras de custear o tratamento requerido e, por outro lado, estando demonstrada sua imprescindibilidade para a manutenção de sua vida e de sua saúde, revela-se procedente o pedido para compelir o requerido a fornecê-lo, não merecendo prosperar o argumento da ausência do fármaco na lista do SUS e quebra da isonomia, ante a comprovada necessidade imprescindível do tratamento, considerando o estado de saúde da autora e a possibilidade do comprometimento gravoso de sua saúde.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido das teses fixadas nos Temas n 6 e 1.234 da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Registro que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quando da aplicação dos Temas demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pelo preenchimento dos referidos requisitos. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1578074 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n  05-03-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegação de violação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Decisão de origem fundada em análise fática e probatória. Continuidade do tratamento iniciado. Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença que determinou o fornecimento de medicamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem, que fundamentou a concessão do medicamento na continuidade de tratamento já iniciado, em razão da melhora do quadro clínico do paciente e da possibilidade de regressão do tratamento, violou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, cuja análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A análise da pretensão recursal exige a reanálise das premissas fáticas que levaram o Tribunal Regional Federal a decidir pela manutenção do tratamento, especialmente a comprovação da melhora do quadro clínico do paciente e a sua indissociabilidade de uma análise probatória. 4. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF. A alegada violação constitucional, no caso, seria apenas reflexa, pois a sua verificação dependeria da revisão da moldura fática do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1555079 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n  16-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente